Tribunal: TJMT
Processo: 1048655-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048655-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 489.332.529-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO CUMULADA COM REVISIONAL DE JUROS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, de modo que, escorreita a sentença prolatada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048655-40.2024.8.11.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADA: MARLY SANTANA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,
lançada nos autos da
Ação de Conversão c/c Revisional de Juros e Pedido de Danos Materiais
, ajuizada por
MARLY SANTANA DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nas três cédulas discutidas e determinou à sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

determinou que a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil. Consignou que o contrato

deverá ser integralmente revisado, em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) o valor apontado no item 1 do dispositivo da sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Condenou, ainda, o banco demandado nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujo montante será efetivamente apurado após a revisão acima determinada.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de vício de consentimento, afirmando que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada (saque mediante cartão de crédito consignado), tendo assinado digitalmente os contratos, cujas assinaturas foram validadas nos termos da ICP-Brasil.

Aduz que não há falar em nulidade da contratação, pois o negócio jurídico observou os requisitos do art. 104 do Código Civil e não se vislumbra qualquer vício previsto no art. 171 do mesmo diploma.

Argumenta, ainda, que houve respeito ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, destacando a existência de gravações e termos de ciência assinados pela consumidora.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença quanto à forma de atualização do indébito, alegando ser incabível a cumulação da taxa SELIC com o IPCA, visto que a primeira já abrange correção monetária e juros de mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 905). (id.306358896).

Nas contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, sustenta que a restituição deve observar a forma simples, nos termos já definidos pelo juízo de origem, bem como que os contratos foram celebrados de forma padronizada, sem informações claras e adequadas, em afronta ao princípio da transparência. Ao final, requer o desprovimento do recurso (Id. 306359351).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 307200361.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARLY SANTANA DO NASCIMENTO
ajuizou a presente ação em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
objetivando a revisão do contrato,
alegando abusividade da taxa de juros e demais obrigações que estariam em dissonância com a legislação consumerista, por isso, requereu a readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença em que o magistrado de primeiro grau
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nas três cédulas discutidas e determinou à sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

determinou que a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil).

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em análise, a apelante recorre da sentença com o presente apelo, insurgindo-se quanto
à forma de atualização do indébito, alegando ser incabível a cumulação da taxa SELIC com o IPCA, visto que a primeira já abrange correção monetária e juros de mora, contudo sem razão a recorrente.

Isso porque, para a atualização do indébito, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do efetivo pagamento, de modo que não cabe reparos na sentença recorrida.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado,
a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada e, por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025